Tribunal: TJBA
Processo: 8041068-02.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8041068-02.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: VOGA QUIMICA LTDA e outros (2) Advogado(s): NICOLAI MASCARENHAS registrado(a) civilmente como NICOLAI TRINDADE FERNANDES MASCARENHAS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos por Voga Química Ltda., Arlene Aparecida Vilpert e Humberto Fontanella Salvan contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento interposto em execução fiscal ajuizada pelo Estado da Bahia, no qual havia sido mantido o indeferimento de nomeação de imóvel rural como garantia da execução, com prevalência da penhora de ativos financeiros via SISBAJUD. Os Embargantes sustentaram omissão no julgado e requereram pronunciamento expresso sobre dispositivos constitucionais e infraconstitucionais, com finalidade de prequestionamento para eventual interposição de recursos excepcionais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade apta a justificar integração nos termos do art. 1.022 do CPC; e (ii) estabelecer se o propósito de prequestionamento autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios sem demonstração concreta de vício integrativo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os Embargos de Declaração possuem finalidade integrativa e aclaratória, destinando-se exclusivamente ao esclarecimento de obscuridade, eliminação de contradição, suprimento de omissão ou correção de erro material, não se prestando à rediscussão do mérito. 4. O acórdão embargado apreciou suficientemente a matéria devolvida ao órgão julgador, enfrentando os fundamentos relevantes da controvérsia e apresentando motivação apta a sustentar a conclusão adotada. 5. A ausência de manifestação individualizada sobre todos os dispositivos legais invocados pela parte não configura omissão quando a fundamentação judicial se revela suficiente à resolução integral da controvérsia. 6. O dever constitucional de fundamentação não impõe ao magistrado o enfrentamento exaustivo de todos os argumentos deduzidos pelas partes, mas apenas daqueles aptos, em tese, a infirmar a conclusão adotada no julgamento. 7. O propósito de prequestionamento não dispensa a demonstração de uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, nem transforma os embargos declaratórios em sucedâneo recursal voltado à reapreciação da causa ou complementação artificial da fundamentação judicial. 8. A tentativa de obtenção de pronunciamento expresso sobre extenso rol de dispositivos normativos, desacompanhada de demonstração objetiva de vício integrativo, caracteriza utilização inadequada dos embargos declaratórios e tentativa de ampliação tardia do objeto recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. Os Embargos de Declaração exigem demonstração concreta de omissão, contradição, obscuridade ou erro material para seu acolhimento. 2. O prequestionamento não autoriza a utilização dos embargos declaratórios como instrumento de rediscussão do mérito ou inovação recursal. 3. O órgão julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos legais invocados quando a fundamentação adotada resolve adequadamente a controvérsia. 4. A mera irresignação com o resultado do julgamento não configura hipótese de cabimento dos Embargos de Declaração. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 931 e 835, I; CPC, art. 797; Lei nº 6.830/1980, art. 11, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 578; REsp 1.337.790/PR; AgRg no REsp 1.350.507/SP; TJDF, ED 07057123520228070018, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4ª Turma Cível, j. 04.04.2024, DJE 22.04.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos autos do Agravo de Instrumento n° 8041068-02.2025.8.05.0000, da Comarca de Simões Filho, em que figura como, Embargantes, VOGA QUÍMICA LTDA. e OUTROS, e, como Embargado, ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto condutor.